Tribunal: STF
Processo: ARE 1374495
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. COMPROVAÇÃO DE CONDUTA SUFICIENTE À PENALIDADE APLICADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário apresentado em face de acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. Servidor estadual ocupante do cargo de Investigador da Polícia Civil. Demissão dos quadros da instituição após instauração de processo administrativo disciplinar. Cabimento de amplo controle judicial sobre o ato administrativo punitivo. Observância do devido processo legal. Independência relativa entre as esferas criminal e administrativa. Imputação da prática de diversos crimes ao servidor, em sua maioria de natureza não funcional. Ausência de repercussão de eventual sentença penal absolutória, ante o resíduo da falta administrativa. Possibilidade de utilização, como prova emprestada, de interceptação telefônica derivada do processo penal, desde que precedida de autorização judicial e respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade não demonstrados. Ilegalidade inocorrente. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta ofensa ao art. 5º, inc. LVII, da Constituição da República. Afirma contrariado o princípio da presunção de inocência. Sustenta a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, porque a punição foi imposta a partir das provas constantes no processo criminal, no qual o autor foi absolvido. (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quando do julgamento da apelação, asseverou:



    “Na hipótese em julgamento, não se verifica a afirmada ilegalidade do ato administrativo que demitiu o apelante dos quadros da Polícia Civil, em face da regularidade do processo administrativo. 



    Com efeito, a administração pública observou o devido processo legal, assim como as garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme se verifica dos documentos juntados, os quais comprovam que o autor teve a oportunidade de nomear advogado, apresentar defesa e produzir provas (vide pastas 132, 138, 144, 164, 179, 286/239, 340/344, 416). 



    A decisão final, por sua vez, está suficientemente fundamentada, conforme se verifica das pastas 390/404 e 406/408, na qual a autoridade administrativa apresenta as razões de fato e de direito para concluir pela exclusão do recorrente, assentando que a sociedade em que figurava como sócio o autor “era, na verdade, uma das centrais clandestinas que operavam no esquema de captação e comercialização de sinal televisivo, conforme os convincentes depoimentos do Delegado de Polícia Federal Bruno Pinto Queiroz Ferreira, às fls. 146/147, e do agente de Polícia Federal Waldir Torres Pedro Vasco Junior, às fls. 148/149. Cabe assinalar, por derradeiro, a elucidativa manifestação da Vogal Relatora, referentemente ao uso do cargo policial, pelo servidor processado, para ‘resguardar e para dar cobertura nas atividades criminosas empreendidas por seus sócios’ (v. fls. 378) ” (pasta 406, fls. 406). 



    De ouro lado, o desfecho das ações penais instauradas em face do autor, que tramitam perante a Justiça Federal, não fazem coisa julgada na esfera administrativa, a denotar a ausência de ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade.



    Cediço que as instâncias de responsabilidade criminal e administrativa são relativamente independentes entre si, de sorte que, somente em certos casos, uma produz efeitos na esfera de outra. 



    Nesse ponto, cumpre ressaltar que a regra é a independência das instâncias civil, penal e administrativa, ao passo que a interferência de uma sobre a outra constitui exceção que deve, portanto, ser interpretada restritivamente, na forma do art. 935, do Código Civil.



     No que tange aos crimes não funcionais, dentre os quais se insere a maioria dos fatos típicos imputados ao recorrente, previstos nos artigos 155, §3° e §4°, inciso II, do Código Penal e no art. 183, da Lei n° 9.472/97, a absolvição na órbita criminal não influencia, em nenhuma medida, a decisão proferida na esfera administrativa. 



    Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho leciona que “sendo absolvido em crime de natureza não-funcional, nenhum efeito ocorrerá na relação funcional, e, em consequência, na esfera administrativa” (Manual de Direito Administrativo, 11ª edição, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 614). 



    Logo, ainda que o demandante tenha sido acusado da prática do crime de corrupção passiva, de natureza funcional, as demais infrações se qualificam como não funcionais, de modo que a decisão penal absolutória não repercute na responsabilidade disciplinar do agente como um todo, pelo que sobreleva o resíduo da falta administrativa.



    Registre-se, a título de argumentação, que a comunicabilidade entre as instâncias quanto ao crime funcional está condicionada ao reconhecimento, na esfera penal, da inexistência do fato atribuído ao servidor ou da própria autoria, o que não se verifica no caso em julgamento.



    (...)



    Outrossim, é admissível a utilização, em processo administrativo disciplinar, de prova criminal emprestada derivada do processo penal, dentre as quais se insere a interceptação telefônica, desde que precedida de autorização judicial e respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    (...)



    Dessarte, não está configurada a ilicitude do procedimento administrativo disciplinar que culminou com a imposição da penalidade de demissão do autor, a impor a manutenção da sentença.”



    (e-doc. 6, p. 9-12; grifos acrescidos)



    4. Da leitura do que acima transcrito, tem-se as seguintes premissas: 1) a penalidade imposta no PAD foi fundamentada em prova emprestada: interceptação telefônica, legalmente determinada em ação criminal; e 2) as conversas interceptadas demonstram a atuação do recorrente, que, a par de não configurarem o tipo penal pelo qual foi denunciado, desvelaram conduta incompatível com o cargo exercido, justificando a punição aplicada, na forma da legislação de regência. Assim, somente a partir do reexame de normas infraconstitucionais e dos elementos fático-probatórios constantes nos autos, seria possível concluir de forma diversa, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL.OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n.763.426-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.10.2013). O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação jurisprudencial. Rever o decidido pelas instâncias originárias quanto à regularidade do procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Estadual n. 2.155/1978). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo Disciplinar. Demissão. Policial Militar. Absolvição do crime imputado por ausência de provas suficientes. Independência das esferas administrativa e penal. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração do valor da verba honorária fixada pela origem em 20%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.086.763-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/05/2018, p. 06/06/2018).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual e Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. 4. Faltas disciplinares. Demissão. 5. Alegação de ocorrência de vícios no curso do processo. Não demonstração. 6. Independência das instâncias penal e administrativa. 7. Provas emprestadas. Autorização judicial. Possibilidade. 8. Contradita de testemunhos prestados no âmbito policial. Impossibilidade de realização durante o procedimento investigatório. Súmula Vinculante 14. 9. Realização de oitivas de testemunhas. Faculdade do presidente da comissão processante. 10. Degravações e mídias de interceptação telefônica. Juntada integral aos autos do PAD. Desnecessidade. 11. Mandado de segurança. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. 12. Nulidade do processo. Inocorrência. 13. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 14. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RMS nº 33.579-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2019, p. 27/05/2019)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Investigador de Polícia Civil. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Independência das esferas penal e administrativa. Alegada violação dos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Prova produzida em ação penal utilizada em processo administrativo. Licitude da prova emprestada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie. 2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 1.272.316-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de impossibilidade de inovação do objeto da inicial do mandado de segurança para incluir questões não suscitadas na instância a quo. Precedentes. 2. A comunicabilidade entre as esferas administrativa e penal é restrita às situações em que configurada a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 3. Dados obtidos em interceptações telefônicas realizadas com chancela judicial, no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal, podem ser utilizados como prova emprestada em processo administrativo disciplinar. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” 



    (RMS nº 30.295-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/02/2019, p. 13/02/2019; grifos acrescidos).



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerando que houve prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator